Tribunal: TJSP
Processo: 1066958-73.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEIÇÃO. RECURSO DO EMBARGANTE. Ação monitória fundada em instrumento particular de confissão de dívida, e instruída com memória de cálculo. Documentos suficientes a embasar a pretensão da embargada, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC. Alegação da embargante de que o instrumento não está assinado pelo credor, sequer acompanhado das duplicatas mencionadas, o que não

Ementa:
EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEIÇÃO. RECURSO DO EMBARGANTE. Ação monitória fundada em instrumento particular de confissão de dívida, e instruída com memória de cálculo. Documentos suficientes a embasar a pretensão da embargada, atendendo aos requisitos do art. 700 do CPC. Alegação da embargante de que o instrumento não está assinado pelo credor, sequer acompanhado das duplicatas mencionadas, o que não invalida a prova trazida pela embargada. Embargante que não impugna a alegação de pagamento parcial da dívida, tampouco comprova suas alegações, conforme ônus que lhe competia (art. 373, II do CPC). Higidez da pretensão. Recurso desprovido.